Tribunal: TJDFT
Processo: 0747568-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Impugnação. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Inexistência. Inexigibilidade do título executivo. Matéria afeta à rescisória. Incidência da selic a partir da ec 113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Tema 99/stj. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de suspender o feito executivo por prejudicialidade externa (ajuizamento de rescisória), bem como verificar inexigibilidade do título executivo em razão de “coisa julgada inconstitucional” - contrário ao tema 864 do STF, e se a incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros implica anatocismo.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 969 do CPC, indeferida a tutela de urgência no feito rescisório, não cabe invocá-la para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa. 4. Considerando que a própria ADI 7.391/DF indicou que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese, não há que se aplicar o referido tema de repercussão geral.
5. No que toca à coisa julgada material formada na ação coletiva que deu origem ao cumprimento de sentença em questão, o reexame da matéria atinente a “coisa julgada inconstitucional” deve ser debatida na ação rescisória já proposta.
6. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
7. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso.
8. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso, e se coaduna com a tese perfilhada no Tema Repetitivo n. 99/STJ.
9. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1966211, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1897369, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/07/2024.